Tribunal: TJMT
Processo: 1018188-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018188-41.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAURICIO DE ALMEIDA ROLIM registrado(a) civilmente como MAURICIO DE ALMEIDA ROLIM - CPF: 019.752.801-56 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUDSON LUIZ SANTOS MARTINS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II, NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE.
COMPATIBILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A exclusão de qualificadora, nesta fase, só é admitida caso seja manifestamente improcedente, sob pena de suprimir competência constitucionalmente imposta, sendo que as provas em tese demonstram que o acusado se incomodou com a intervenção do ofendido – que não se sabe se foi o autor de eventual soco ou chute no denunciado – de maneira desproporcional e inadequada, não se mostrando dissociada do que foi narrado em juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Maurício de Almeida Rolim contra decisão proferida pelo juízo da 5a vara de Alta Floresta/MT. No caso, o réu foi pronunciado pela prática, em tese, de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal), para julgamento pelo tribunal do júri (ID 177930211).

Irresignado, o recorrente interpôs o recurso
stricto sensu
tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
afastamento da qualificadora do motivo fútil (ID 177930217).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as devidas contrarrazões (ID 177930219). Ato contínuo, em fase de retratação, o juízo manteve a decisão tal como prolatada (ID 177930218), tendo o Ministério Público opinado pelo desprovimento do recurso (ID 183487667).

V O T O R E L A T O R

Em juízo, Lucas Martins, primo da vítima, em síntese informou que estava no local no dia dos fatos, quando o acusado chegou aparentemente embriagado, dizendo que iria bater em um cara por conta da mulher dele. Entretanto, a vítima teria tentado encerrar a discussão, sendo que nisso o recorrente se encaminhou até sua caminhonete, ao passo que, ao tentarem ir atrás do denunciado para resolver o mal entendido, aquele, perto de um veículo, acabou retirando uma arma de dentro do carro e atirado contra eles, vindo a acertar Rudson, que ficou internado por certo tempo, mas não o informante.

Ademais, indicou que Vanessa, outrora convivente do acusado, não estava com o informante e o ofendido. Ainda, disse que não tem ciência se o denunciado havia brigado com sua companheira antes, ouvindo dizer pelo pessoal que lá estava que sim. Ato contínuo, afirmou que o recorrente não foi expulso por seguranças, mas sim que teria saído por conta própria, asseverando que antes dos fatos ninguém discutiu com ele.

Por sua vez, Wellinton Ferreira relatou que começou uma discussão lá dentro do local dos fatos, sendo que ao saírem para fora, a briga começou a ocorrer. Assim, disse que não sabe o motivo da briga, mas sabia que Vanessa teve um relacionamento com Maurício. Ademais, indicou não saber declinar se houve entrevero prévio entre o recorrente e Vanessa, nem se alguém teria batido no denunciado ou o contrário, além de que depois dos disparos de arma de fogo, não sabe de eventual perseguição entre vítima e acusado.

De outro lado, Magdiele Mendonça afirmou que estava na festa em que os fatos ocorreram, mas não presenciou o momento dos tiros. Todavia, disse que estava com Vanessa no clube, no banheiro quando ouviu dizer que foram disparados tiros do lado de fora. Assim, embora não conheça Rudson, nem tenha tido contato com Maurício, afirmou que o denunciado não teria aguentado ver sua então companheira na festa, quando teria partido para cima dela, momento em que a depoente interveio para evitar confusão, tendo sido empurrada, bem como que não se recorda de ter visto o acusado brigando com alguém na localidade.

De outro lado, Vanessa Santos, convivente de Maurício, informou que estava dançando com sua amiga Magdiele, quando então o acusado pediu para conversar com ela, sendo que nesta ocasião, algumas pessoas que estavam próximos foram interferir, ocasionando um mal entendido, já que o recorrente não teria agredido ninguém, tão somente pedido para a amiga dela se afastar. Ainda, disse que os seguranças o levaram para fora, sendo que um outro homem teria lhe desferido soco no acusado, porém, ao ir ao banheiro, ouviu dizer sobre disparos de arma de fogo.

De outro lado, o acusado Maurício confessou os disparos de arma de fogo, pois acreditava que a vítima lhe mataria, aduzindo que estava indo embora da festa e encontrou a Vanessa e Magdiele, tendo parado para conversas com elas, pegando no braço da sua atual companheira para dialogarem, porém a amiga achou que seria uma discussão, tendo o acusado barrado a atuação de Magdiele. Além disso, indicou que pessoas desconhecidas desferiram socos e chute nele, sendo que os seguranças da festa lhe retiraram. Ainda, elencou que chegando até sua caminhonete, escutou pessoas dizendo que lhe pegariam e matariam, motivo pelo qual pegou sua arma e atirou rumo aos agressores, saindo na sequência.

Ou seja, a materialidade e autoria aparentam, em tese, estarem presentes, de forma que é possível constatar que o denunciado pode ter participado na consumação criminosa. Ademais, no procedimento do júri, a sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, mas tão somente viabiliza a competência para os jurados, que decidirão de acordo com os elementos probatórios produzidos, de tal maneira que a exclusão de qualificadora, nesta fase, só é admitida caso seja manifestamente improcedente, sob pena de suprimir competência constitucionalmente imposta, sendo que as provas em tese demonstram que o acusado se incomodou com a intervenção do ofendido – que não se sabe se foi o autor de eventual soco ou chute no denunciado – de maneira desproporcional e inadequada, não se mostrando dissociada do que foi narrado em juízo,
devendo ser rechaçada esta tese
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto e, no mérito,
o desprovejo
, afastando o decote da qualificadora pleiteado. Via de consequência, mantenho a pronúncia por seus próprios termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023